Tribunal: TJDFT
Processo: 0728773-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0728773-47.2020.8.07.0000 Paciente: EVELYN KATHLEEN BARBOSA RESENDE DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Daiane Campos Alencar, OAB/DF 61.598, em favor de EVELYN KATHLEEN BARBOSA RESENDE, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia, que indeferiu pedido da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, observo que a questão suscitada concernente a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, se confunde com o próprio mérito do habeas corpus, o que deverá ser objeto de apreciação pela Turma em sua composição plena, devendo ser ressaltado que o fato da Paciente ser genitora de criança menor de 12(doze) anos, por si só, não conduz a imediata substituição, eis que pode estar aos cuidados de terceiras pessoas, razão de indeferir o pedido liminar. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 12 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator